Tribunal: TJSP
Processo: 0032774-03.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Estelionato. Recurso defensivo. Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade. Pena concretamente aplicada em 01 ano e 02 meses de reclusão. Prazo prescricional de 04 anos. Decurso de lapso temporal inferior a 04 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência de provas

Ementa:
APELAÇÃO. Estelionato. Recurso defensivo. Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade. Pena concretamente aplicada em 01 ano e 02 meses de reclusão. Prazo prescricional de 04 anos. Decurso de lapso temporal inferior a 04 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de dolo. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Declarações da vítima, reforçadas pela prova documental juntada aos autos, que comprovam que o acusado alienou lote inexistente de terreno que sequer era de sua propriedade. Dolo evidenciado. Conjunto probatório apto a sustentar a condenação. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal de forma escorreita, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Regime prisional. Viável a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda. Pena privativa de liberdade corretamente substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária. Alteração, contudo, da destinação da prestação pecuniária, que será fixada em favor da vítima, a teor do disposto no artigo 45, §1o, CP. Recurso parcialmente provido.